Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032931-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKELINE DAYANE DA SILVA PEDRAZA - CPF: 023.192.401-10 (RECORRENTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1032931-24.2021.8.11.0001

Embargante(s):
JACKELINE DAYANE DA SILVA PEDRAZA

Embargado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por

Jackeline Dayane da Silva Pedraza
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargante e
lhe negou provimento
, mantendo a sentença de improcedência do seu pedido inicial.

Sustenta a embargante a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado, no que concerne à análise do seu pedido de remanejamento em virtude da extinção do polo para o qual se inscreveu no prazo de validade do certame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de
rediscutir o julgado
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O voto embargado
contém clara fundamentação no seguinte sentido:

a)

O reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre apenas quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro reserva enseja mera expectativa de direito;

b)

A eventual existência de vagas não faz surgir o direito à nomeação, uma vez que a contratação é ato discricionário do Poder Público;

c)

Não foi comprovada a hipótese a ensejar direito subjetivo à nomeação, qual seja, o preterimento do candidato.

Ademais, a sentença a que pretende ver reformada o recorrente, ora embargante, transcreveu exatamente os itens do edital que dispõem acerca das duas listagens de classificação, sendo elas a classificação geral do cargo e a outra por lotação, ou seja, Município/cargo/perfil profissional/sexo.

Há, portanto, fundamentação no sentido de que deve ser observado o princípio da vinculação ao edital, sendo que este estabeleceu que a classificação dos candidatos para o cargo de Agente Penitenciário seria ordenada pelas duas listas acima mencionadas, previstas expressamente no item 17.6, o qual prevê que a ordem de nomeação deverá obedecer, primeiramente, a colocação obtida pelo candidato quanto ao município escolhido e, apenas na hipótese de não haver mais classificados para determinado município, passa-se a obedecer a ordem dada pela classificação geral.

Assim,
não há que se falar em omissão quanto à alegação de do recorrente de necessidade de remanejamento a outro polo, bem como de preterição em desfavor de demais candidatos com pontuação e ordem de classificação inferior
, i
nclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024